Tribunal: TJMT
Processo: 1004055-09.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004055-09.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KHADIJE LETICIA LEVINSKI - CPF: 024.617.251-79 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1004055-09.2025.8.11.0037.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS de primavera do leste.

Recorrente
:
município de primavera do leste.

Recorridos
:
khadije letícia levinski e estado de mato grosso.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 9/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL 200MG/ML. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o fornecimento solidário do medicamento Canabidiol 200mg/ml, na posologia prescrita, bem como demais tratamentos necessários mediante justificativa médica, confirmando tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preenche cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 de Repercussão Geral para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 6, fixa que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS é excepcional e depende do preenchimento cumulativo de seis requisitos objetivos, cujo ônus probatório recai sobre o autor.

O requisito da negativa administrativa resta atendido, pois ambas as Secretarias de Saúde informam que o medicamento não integra listas oficiais do SUS.

A ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, a inexistência de pedido de incorporação ou a mora em sua apreciação não se comprova, inexistindo nos autos elementos que atendam ao parâmetro fixado.

A impossibilidade de substituição por medicamento disponível no SUS não se demonstra, ante a ausência de informações médicas circunstanciadas e diante das alternativas terapêuticas listadas pelo NAT.

A comprovação científica de eficácia, acurácia, efetividade e segurança não se evidencia, pois não foram juntados estudos científicos de alto nível exigidos pelo STF, sendo desfavorável o parecer técnico do NAT.

A imprescindibilidade clínica do tratamento apresenta comprovação apenas parcial, uma vez que o laudo médico não descreve tratamentos anteriores, período de utilização, dosagens e resultados terapêuticos.

O requisito da incapacidade financeira está atendido, considerando a hipossuficiência declarada e a atuação da Defensoria Pública.

A ausência do preenchimento cumulativo dos requisitos, especialmente daqueles referentes à análise técnica e científica, impede o deferimento judicial do fármaco, conforme determinação expressa do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6.

A ausência de comprovação de ilegalidade ou mora na análise de incorporação pela CONITEC, de impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS e de evidências científicas de alto nível impede a concessão excepcional do fármaco.

Parecer técnico desfavorável do NAT, aliado à insuficiência probatória, obsta o deferimento de tratamento não incorporado às listas oficiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, §1o, V e VI, e 927, III e §1o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática (ID 309802949), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando os reclamados, solidariamente, a fornecerem o medicamento Canabidiol 200mg/ml, com posologia prescrita de 03 (três) gotas pela manhã e à noite, bem como os demais tratamentos que se fizerem necessários, desde que haja justificativa médica, em favor da reclamante, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) não foram preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; b) a responsabilidade primária pelo fornecimento do medicamento seria do Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alto custo; c) necessidade de limitação do preço ao teto previsto pelo STF no Tema 1033; d) imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses; e e) realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e liberação gradual de valores após prestações de contas periódicas.

Em contrarrazões (ID 309803355), a reclamante defende a manutenção da sentença, argumentando que há responsabilidade solidária entre os entes federados e foram preenchidos os requisitos para o fornecimento do medicamento.

O Estado de Mato Grosso
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 314442895), manifestou no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto, direcionando a obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 6 de Repercussão Geral para o fornecimento de medicamento não incorporado às listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. No entanto, mesmo sob a égide desses princípios, não se pode afastar a aplicação de precedentes vinculantes estabelecidos pelo STF.

No caso em análise, o medicamento pleiteado – Canabidiol 200mg/ml – não está incorporado às listas oficiais de dispensação do SUS (RENAME, RESME ou REMUME), conforme informações prestadas pelas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde.

O STF, ao julgar o RE 566.471 (Tema 6 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível,
excepcionalmente
, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação
:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da repercussão geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise;

e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

Analisando detidamente os autos,
verifica-se que a parte recorrida
não
comprovou o preenchimento cumulativo de todos os requisitos exigidos pelo STF
. Passo a analisar cada um deles:

1) Negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa: este
requisito foi atendido
.

Conforme respostas das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde (ID 309802910), que informaram que o medicamento não integra nenhuma lista oficial de medicamentos dispensados pelo SUS.

2) Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação: este
requisito
não
foi atendido
.

Não há nos autos comprovação de que tenha havido pedido de incorporação do medicamento Canabidiol para o tratamento das patologias da recorrida junto à CONITEC, tampouco demonstração de mora na apreciação de eventual pedido.

Conforme informações obtidas no site da CONITEC, houve apenas um pedido de incorporação do Canabidiol para tratamento de epilepsia refratária em crianças e adolescentes, que foi negado em 02/06/2021, não abrangendo as patologias da recorrida.

3) Impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS: e
ste requisito
não
foi suficientemente demonstrado
.

Embora o relatório médico mencione que a paciente apresenta "
baixa resposta aos outros medicamentos
",
não há detalhamento sobre quais medicamentos disponíveis no SUS foram utilizados, por quanto tempo, em quais dosagens e quais foram os resultados obtidos
.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) informou que o SUS disponibiliza os medicamentos
Clomipramina, Nortriptilina, Amitriptilina
e
Fluoxetina
para o tratamento das patologias da recorrida, não havendo comprovação de que todos esses medicamentos foram testados e se mostraram ineficazes.

4) Comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco: este
requisito
não
foi atendido
.

Não foram juntados aos autos estudos científicos de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou metanálise) que comprovem a eficácia do Canabidiol para o tratamento específico das patologias da recorrida.

O parecer do NAT (ID 309802916)
expressamente menciona
que "
até o presente momento, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC não avaliou nenhum produto à base de Cannabis para o tratamento do quadro clínico apresentado pela Autora" e que "não há evidências robustas que fundamentam o uso de produtos derivados de Cannabis para o manejo do quadro clínico da Autora
".

5) Imprescindibilidade clínica do tratamento: este
requisito foi parcialmente atendido
.

Embora haja receituário médico prescrevendo o medicamento,
não
há laudo médico circunstanciado que descreva detalhadamente qual o tratamento já realizado, os resultados obtidos e por que o Canabidiol seria imprescindível para o caso específico da recorrida.

6) Incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento: este
requisito foi atendido
, considerando a declaração de hipossuficiência e o fato de a recorrida estar representada pela Defensoria Pública.

Portanto,
dos seis requisitos
cumulativos
estabelecidos pelo STF no Tema 6 de Repercussão Geral
, apenas
dois foram plenamente atendidos
(negativa administrativa e incapacidade financeira),
um foi parcialmente atendido
(imprescindibilidade clínica) e
três
não
foram atendidos (ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, impossibilidade de substituição por medicamento do SUS e comprovação científica de alto nível)
.

Ressalta-se que a Suprema Corte foi clara ao estabelecer que
os requisitos são cumulativos
, ou seja,
todos devem estar presentes para ser possível,
excepcionalmente
, a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS
.

Ademais, o próprio STF, no item 3 da tese fixada no Tema 6, estabeleceu que:

"
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil,
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá
obrigatoriamente
:

a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento previstos no item 2 a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS".

No caso em análise, o parecer do NAT foi desfavorável ao fornecimento do medicamento, destacando a ausência de evidências robustas que fundamentem o uso de produtos derivados de Cannabis para o manejo do quadro clínico da autora e indicando alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Embora reconheça a gravidade das patologias que acometem a recorrida e a importância de garantir o direito à saúde,
não se pode ignorar que o STF estabeleceu parâmetros claros e objetivos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, justamente para equilibrar o direito individual à saúde com a necessidade de políticas públicas baseadas em evidências científicas e que atendam ao maior número possível de pessoas
.

Diante do não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 de Repercussão Geral, a sentença merece reforma.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, em razão do não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 de Repercussão Geral.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025